Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. EMPRESTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO .
1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente. Contudo, consoante orientação jurisprudencial majoritária, a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor em quantia que inviabilize sua capacidade de subsistência, sendo cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Malgrado ponto de vista pessoal, com vista à harmonização da jurisprudência, merece prosperar o pleito da parte autora para limitar os descontos dos empréstimos contratados em folha de pagamento e em conta-corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos percebidos, abatidos os descontos compulsórios.
3. A pretensão de não se permitir desconto na conta-salário não pode atingir outros direitos decorrentes do contrato. Pedido de indenização por danos morais improcedente.
4. APELAÇAO PARCIALMENTE PROVIDA.